Tribunal: STJ
Processo: 0018154-42.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873842 - PR(2025/0073854-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DE CAMARGO KERIN
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA - PR056763
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. EFEITO
SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ e indeferiu o efeito suspensivo por
prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de seguro, referente à cobertura
“Morte Qualquer Causa – Cônjuge”, com valor da causa de R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão com base no prazo ânuo e extinguiu o
processo com resolução de mérito, com condenação em custas e honorários de
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual afastou a prescrição, aplicou o prazo decenal por se tratar de
beneficiária em seguro de vida de outrem e condenou a seguradora ao pagamento
da indenização, juros, correção e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional ânuo do
§ 1o, II, do Código Civil na pretensão de cobrança em seguro de vida em
art. 206,
grupo; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela
alínea c do
III, da Constituição Federal; e (iii) saber se é cabível o efeito
art. 105,
suspensivo ao agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se
tratando de beneficiário de seguro de vida de outrem, o prazo aplicável é o decenal
do
do Código Civil, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ, o que
art. 205
impede o conhecimento do especial pela alínea a.
Documento eletrônico VDA54043211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 989803ea-6b7c-41d0-903b-cadebbd712bd

7. O dissídio jurisprudencial pela alínea c resta prejudicado quando a tese esbarrar
no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
8. O pedido de efeito suspensivo ao agravo fica prejudicado diante da manutenção
da decisão de inadmissibilidade e da negativa de provimento ao agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação de que a pretensão do beneficiário de
seguro de vida de outrem se sujeita ao prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
2. A divergência jurisprudencial pela alínea c fica prejudicada ante o óbice da
Súmula n. 83 do STJ. 3. O efeito suspensivo ao agravo é prejudicado quando
mantida a inadmissão do recurso especial e negado provimento ao agravo.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205; 206, § 1o, II; Constituição
Federal,
III, e ; Código de Processo Civil,
§ 11.
art. 105,
a c
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, recurso especial n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.879.687/PR,
23/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 989803ea-6b7c-41d0-903b-cadebbd712bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873842 - PR (2025/0073854-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO
: PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DE CAMARGO KERIN
ADVOGADO
: ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA - PR056763
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. EFEITO
SUSPENSIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ e indeferiu o efeito suspensivo por
prejudicado.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de seguro, referente à cobertura
“Morte Qualquer Causa – Cônjuge”, com valor da causa de R$ 30.000,00.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão com base no prazo ânuo e extinguiu o
processo com resolução de mérito, com condenação em custas e honorários de 10%
sobre o valor da causa.
4. A Corte estadual afastou a prescrição, aplicou o prazo decenal por se tratar de
beneficiária em seguro de vida de outrem e condenou a seguradora ao pagamento da
indenização, juros, correção e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional ânuo do
§ 1o, II, do Código Civil na pretensão de cobrança em seguro de vida em
art. 206,
grupo; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento pela
alínea c do
III, da Constituição Federal; e (iii) saber se é cabível o efeito
art. 105,
suspensivo ao agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se
tratando de beneficiário de seguro de vida de outrem, o prazo aplicável é o decenal do
do Código Civil, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ, o que
art. 205
impede o conhecimento do especial pela alínea a.
7. O dissídio jurisprudencial pela alínea c resta prejudicado quando a tese esbarrar no
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
8. O pedido de efeito suspensivo ao agravo fica prejudicado diante da manutenção da
decisão de inadmissibilidade e da negativa de provimento ao agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a orientação de que a pretensão do beneficiário de seguro
de vida de outrem se sujeita ao prazo decenal do
do Código Civil. 2. A
art. 205
divergência jurisprudencial pela alínea c fica prejudicada ante o óbice da Súmula n.
83 do STJ. 3. O efeito suspensivo ao agravo é prejudicado quando mantida a
inadmissão do recurso especial e negado provimento ao agravo.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205; 206, § 1o, II; Constituição
Federal,
III, e ; Código de Processo Civil,
§ 11.
art. 105,
a c
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, recurso especial n.
1.879.687/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 83 do STJ, em relação à tese de
prescrição aplicável ao beneficiário do seguro de vida em grupo, e pelo
indeferimento do efeito suspensivo por prejudicado ante a inadmissão do especial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao agravo.
Contraminuta às fls. 418-431.
Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação, nos autos de ação de cobrança de seguro.
O julgado foi assim ementado (fl. 317):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SEGURO DE
VIDA COLETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
INICIAL.
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO DO
§ 1o,
ART. 206,
II, CC. IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DO
TITULAR DO INTERESSE GARANTIDO. SEGURO DE VIDA DE OUTREM.
SEGURADO E CONTRATANTE SÃO PESSOAS DISTINTAS. PRECEDENTES
DO STJ E DESTE TRIBUNAL. REGRAS DE PRESCRIÇÃO QUE DEVEM SER
APLICADAS
DE
FORMA
RESTRITIVA.
CONTRATANTE
QUE
É
BENEFICIÁRIA DO SEGURO DA VIDA DE SEU MARIDO. MORTE DO
CÔNJUGE. SEGURO DUAS VIDAS. PRAZO DECENAL.
, CC.
ART. 205
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
SENTENÇA
REFORMADA.
MÉRITO.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA INSTÂNCIA RECURSAL.
§
ART. 1013,
4o, CPC. APLICAÇÃO DA “TEORIA DA CAUSA MADURA”. ANÁLISE DOS
ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO DA SEGURADORA RÉ. AUSÊNCIA DE
TESE DEFENSIVA DA SEGURADORA DE QUE O SINISTRO SERIA UM RISCO
NÃO INDENIZÁVEL.
CPC. SEGURADORA QUE NÃO PROVOU A
ART. 336,
EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO DA AUTORA.
II, CPC. DEVER DE INDENIZAR
ART. 373,
CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do seguinte artigo: 206, § 1o, II, do Código Civil, porque a pretensão do
segurado contra a seguradora em seguro de vida em grupo prescreve em um ano,
sustentando que a recorrida é segurada principal e não beneficiária stricto sensu.
Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que incide prescrição
decenal do beneficiário em seguro de vida de outrem, divergiu do entendimento de
acórdãos que aplicam a prescrição ânua ao segurado contratante (fls. 342-347).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecer a prescrição da pretensão e extinguir o processo com resolução de mérito,
bem como o recebimento do recurso no efeito suspensivo (fls. 348-349).
É o relatório.
É o relatório.

VOTO
I - Da contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de seguro em que a parte
autora pleiteou indenização securitária pela cobertura “Morte Qualquer Causa –
Cônjuge” decorrente de seguro de vida coletivo, com correção e juros, e a inversão
do ônus sucumbencial, cujo valor da causa fixado foi de R$ 30.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução
de mérito por prescrição ânua, condenando a autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a prescrição, reconhecer
a incidência do prazo decenal por se tratar de beneficiária em seguro de vida de
outrem, e condenar a seguradora ao pagamento de R$ 77.684,34, com juros de 1%
desde a citação, correção monetária nos termos contratuais (ou IPCA em caso de
omissão) e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

II -
§1°, II do CC
Art. 206,
Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

No recurso especial a parte recorrente alega prescrição ânua da pretensão,
afirmando que a recorrida, como segurada contratante de seguro em grupo com
cláusula para morte do cônjuge, deve se submeter ao prazo de um ano e que o prazo
decenal somente alcança o terceiro beneficiário que não se confunde com o segurado.
O acórdão recorrido concluiu que, na cobertura acionada, trata-se de
seguro de vida de outrem, em que o segurado é o cônjuge falecido e a autora figura
como beneficiária, aplicando, por isso, o prazo decenal do
do Código Civil,
art. 205
com apoio em doutrina e precedentes desta Corte.
Estando em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de
vida em grupo, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, nos termos
do
do Código Civil de 2002, razão pela qual incide a Súmula n. 83 do STJ,
art. 205
aplicável tanto à alínea quanto à alínea do
III, da Constituição Federal.
a
c
art. 105,
Nesse sentido:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA.
PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELO
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
BENEFICIÁRIO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, que reconheceu a incidência da prescrição decenal para a cobrança de
indenização de seguro de vida, em caso de falecimento da segurada, em que o cônjuge
supérstite é beneficiário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional
aplicável à pretensão do beneficiário de seguro de vida é decenal, conforme o artigo
205 do Código Civil, ou ânuo, conforme o artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil;
(ii) se é válida a rescisão unilateral do contrato de seguro por inadimplemento, sem
notificação prévia do segurado.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Paraná aplicou corretamente a prescrição
decenal, considerando o recorrido como beneficiário do seguro titularizado por
sua esposa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

4. A rescisão unilateral do contrato de seguro sem notificação prévia do
segurado é considerada abusiva, violando os princípios da boa-fé, cooperação,
confiança e lealdade, conforme a Súmula 616 do STJ.
5. A ausência de impugnação específica de fundamento autônomo e suficiente
do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 283 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.879.687/PR,
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
1/7/2025,

III - Divergência jurisprudencial
Ademais, no que se refere à interposição do recurso pela alínea
do c permissivo constitucional, fica prejudicada, tendo em vista
o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52422084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 09:39:01
Código de Controle do Documento: bc626e4f-0c7d-4982-bd65-4242f4423bbd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.873.842 / PR
Número Registro: 2025/0073854-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032825120258160001 00181544220238160001 181544220238160001 32825120258160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
ADVOGADO : PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA DE CAMARGO KERIN
ADVOGADO : ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA - PR056763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: c18c4198-c7c1-4f5a-b8db-bc3a71e4bbcf